Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. NATUREZA CONTENCIOSA. DIVÓRCIO CONSENSUAL PRÉVIO. OBJETO DISTINTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA DO FEITO.
1. Cinge-se a controvérsia à existência de prevenção do d. Juízo que julgou, sem resolução de mérito, a Ação de Divórcio Consensual para apreciar o pedido de Divórcio Litigioso posteriormente ajuizado pelas mesmas partes.
2. Com fulcro no art. 286, II, do CPC/15, a prevenção somente poderia ser atestada, no caso em exame, se a ação subsequente, de Divórcio Litigioso, configurasse a reiteração do pedido anterior, extinto sem resolução de mérito.
3. O divórcio consensual e o litigioso consubstanciam ações de naturezas distintas, previstas em diferentes capítulos da lei processual e, por consequência, refletem pretensões não equiparáveis entre si.
4. O divórcio consensual está disciplinado nos artigos 731 a 734 do CPC/15 e versa sobre pedido próprio da jurisdição voluntária, em que as partes concordam sobre a pretensão e, por consequência, não há lide.
5. Por sua vez, o divórcio litigioso detém nítida natureza contenciosa e, por isso, insere-se entre as disposições constantes nos artigos 693 a 699 do CPC/15. Ao contrário do caso anterior, de jurisdição voluntária, o caráter litigioso demonstra que o bem da vida é controvertido, a pretensão autoral é resistida e há lide.
6. Extinto sem resolução de mérito o primeiro feito – seja ele divórcio litigioso ou consensual –, não há como estabelecer a prevenção do Juízo para a apreciação das demandas posteriores de natureza distinta.
7. Resta demonstrada a razão do d. Juízo Suscitante ao suscitar o presente Conflito de Competência, uma vez que a hipótese em exame não atrai a incidência do art. 286, II, do CPC/15.
8. Conflito conhecido e provido para declarar a competência do Juízo Suscitado.